Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-60.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005011-60.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 000.739.451-96 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - CNPJ: 08.565.566/0001-72 (RECORRIDO), FOCO LEILOES EIRELI - ME - CNPJ: 21.946.303/0001-71 (RECORRIDO), D JENIFFER DA PENHA LISBOA DE CASTRO - CPF: 115.879.507-66 (ADVOGADO), MARCELO FAVATTO EUZEBIO - CPF: 114.624.877-69 (ADVOGADO), BRUNA CANUTO ALVES - CPF: 158.318.587-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LEILÃO. MERA MANDATÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ORGÃO PÚBLICO EM LIBERAR PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a Recorrente atuou apenas como mandatário, realizando de forma on-line o referido leilão, é devido o reconhecimento da ilegitimidade passiva do site leiloeiro.

Reconhecida a ilegitimidade para integrar o polo passivo, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005011-60.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Foco Leilões

Recorrido(s):

Silvano Aparecido de Oliveira Cruz e

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para:

a) determinar que os Requeridos emitam a declaração de transferência ao autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos Reais) limitado ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais);

b) defiro o pedido de transferência ao proprietário anterior das multas datadas de antes da arrematação. Para tanto, oficie-se o DETRAN.

c) defiro a baixa de restrições sobre o veículo anteriores à data do leilão

d) Condeno os Requeridos, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido desde a primeira citação válida e juros contados do arbitramento.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95;

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

O Reclamante alega, em síntese, que participou do leilão oferecido pela SEMOB, em 04/12/2020 e regido pelo edital 006/2020, no qual arrematou o lote 0083 um veículo da marca CHEVROLET/CELTA 1.0 LLT, Fabricação/Modelo 2014/2015, preto, RENAVAM 01033244217, Placa QBX 4348 e CHASSI 9BGRP48FOFG274149, no entanto, após, diversas tentativas de resolução administrativas, não conseguiu a documentação necessária para realizar a transferência do veículo para seu nome.

Afirma que realizou todo o procedimento perante a SEFAZ, no entanto, o procedimento de transferência no DETRAN não foi possível, ante a ausência do envio da “Declaração de Transferência” pelas Reclamadas, somado ao fato de que consta multa do antigo dono, a qual deve ser baixada antes ser transferido o veículo.

Nas razões recursais, o Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que é mera mandatária do órgão público responsável pelo fornecimento da plataforma eletrônica para a realização do leilão, não possuindo poder para liberar pendências de veículos, mas tão somente fornece sua plataforma eletrônica.

No presente caso, em meu entender, resta evidenciado a ilegitimidade passiva da Recorrente, pois, atuou somente como mera mandatária do órgão público, fornecendo a plataforma virtual para a realização do referido leilão, não podendo ser imputadas responsabilidade ao leiloeiro.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Portanto, quem detém de poderes para a regularização do veículo arrematado pelo Requerente é o órgão responsável pelo leilão, no caso em apreço, a SEMOB, conforme indicado pelo Edital n. 006/2020, que se trata de
“leilão de veículos apreendidos, removidos e recolhidos há mais de 60 (sessenta) dias pela SEMOB/MT, e não procurados por seus proprietários nos termos do artigo 382 do CTB, regulamentados pela Resolução n. 623 do COTRAN”.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO.
LEILÃO VIRTUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LEILÃO, QUE SE EQUIPARA AO LEILOEIRO. MERA MANDATÁRIA PARA INTERMEDIAR A COMPRA E VENDA.
DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO (DUT). OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. QUE NÃO SE MOSTRAASTREINTES EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO.QUANTUM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da reclamada Maisativo conhecido e provido. Recurso da reclamada Isdralit conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PR - RI: 00061715720178160130 PR 0006171-57.2017.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 25/04/2018, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2018)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO LEILOEIRO E EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SITE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. VÍNCULO JURÍDICO NA COMPRA E VENDA É ESTABELECIDO SOMENTE ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR.
RECURSO PROVIDO. As rés são mandatárias do vendedor e praticaram todos os atos em nome, no interesse e sob a responsabilidade do mandante. Só responderiam caso comprovado excesso de mandato, e perante o mandante. Desse modo, tem-se por
evidente a ilegitimidade passiva das apelantes, pois, mandatárias que são, não lhes cabe responsabilidade civil no caso. A legitimidade é do vendedor, em nome de quem foram praticados os atos.

(TJ-SP - AC: 10056607620228260554 SP 1005660-76.2022.8.26.0554, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 20/09/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –LEILÃO DE VEÍCULO – ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO POR PLATAFORMA DIGITAL – ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – PLEITO DE PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – INFORMAÇÃO CONSTANTE NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROMOVIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo nos autos provas suficientes ao deslinde da questão, desnecessária a designação de audiência de instrução, sendo acertado o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Diante da comprovação de que o fornecimento dos documentos necessários para a transferência do veículo após a aquisição são de responsabilidade do proprietário, conforme termos e condições de uso da plataforma digital, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do site leiloeiro, o qual atuou apenas como mandatário.

Reconhecida a ilegitimidade para integrar o polo passivo, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1005838-08.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

A Recorrente não deu causa aos problemas discutidos no presente feito, logo, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e
JULGO EXTINTO
o processo, com relação a esta Reclamada, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023